Tribunal: TJBA
Processo: 0000925-45.2012.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000925-45.2012.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GERVASIO FIRMO DOS SANTOS SOBRINHO, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. SALÁRIOS DE AGOSTO DE 2012. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Ubatã/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela APLB — Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, na qualidade de substituta processual de servidores públicos municipais da área de educação, objetivando o recebimento dos salários de agosto de 2012.

II. Questão em discussão

Saber se o Município comprovou o pagamento dos salários de agosto de 2012 aos substituídos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbia.

III. Razões de decidir

A prova do adimplemento de verbas salariais é documental e encontra-se sob posse exclusiva da Administração Pública, não se podendo exigir dos servidores a prova negativa do não recebimento, por configurar prova diabólica.

A juntada de folhas de pagamento genéricas, sem individualização das quitações específicas de agosto de 2012 para cada substituído, não é suficiente para demonstrar o adimplemento das verbas reclamadas.

IV. Dispositivo

Recurso

CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Sentença
CONFIRMADA

em reexame necessário.
Honorários advocatícios diferidos para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3.º e 4.º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

Legislação relevante citada: art. 373, II, CPC; art. 496, §3º, III, CPC; art. 85, §§3º, 4º, II e 11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF (RE 870.947/SE); EC 113/2021, art. 3º; APL 0002080-91.2009.8.05.0264, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 24/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000925-45.2012.8.05.0265, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação e, em reexame necessário,
CONFIRMAR
a sentença, com honorários advocatícios diferidos para a fase de liquidação.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)